Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701293-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO ALVES DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora da ação, ora Agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de ter disponibilizado em seu favor de TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PROLAPSO ANAL indeferido. A Agravante informa que conta com 57 (cinquenta e sete) anos, e possui o diagnóstico de PROLAPSO RETAL (CID - K623), e possui, como comorbidade hipertensão arterial sistêmica, motivo pelo qual necessita da cirurgia em questão. Ela alega que o seu quadro clínico era menos grave, e necessitava de intervenção cirúrgica menos grave. Contudo, devido à demora na realização, seu quadro clínico piorou, motivo pelo qula passou a necessitar de procedimento cirúrgico mais complexo, com abordagem cirúrgica adicional, cujo objetivo e corrigir o prolapso mucoso, onde a camada mucosa do reto se projeta para fora do ânus. Logo, argumenta restar demostrada a urgência da medida, presten também a probabilidade do seu direito de obter a cirurgia pretendida. Dessa forma, a Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar o TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PROLAPSO ANAL em seu favor, no prazo de 10(dez) dias, nos termos da prescrição médica. Instado, o Ministério Público apresentou a manifestação de ID 60613872 na qual se posiciona pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo, havendo, portanto, uma abrangência ampla do direito à saúde. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não evidencio a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a pronta intervenção judicial em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pela Agravante, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que o Distrito Federal ofereça o TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PROLAPSO ANAL, do qual a Agravante necessita. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do julgamento do recurso. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Já houve manifestação do Ministério Público quando o mérito do recurso, sendo desnecessária nova intervenção. Comunique-se ao Juízo de origem. Por fim, façam os autos novamente conclusos Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator